Tribunal: TJMT
Processo: 1032213-16.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1032213-16.2024.8.11.0003.
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME
RECORRIDA: MARIA EDUARDA ROCHA CAVALCANTE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 A 26/06/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA OMISSA. PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE APRECIAÇÃO EXPRESSA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO JULGADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte requerida contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados pela autora. A recorrente alegou omissão da sentença quanto à apreciação do pedido contraposto apresentado em contestação, tendo interposto embargos de declaração com essa finalidade, os quais foram rejeitados. Requereu, assim, a reforma da sentença para que o pedido contraposto seja devidamente analisado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão na sentença quanto ao pedido contraposto formulado pela parte requerida, pessoa jurídica, e, em caso afirmativo, determinar a medida judicial cabível para correção da omissão, em respeito ao devido processo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 31 da Lei no 9.099/1995 permite que o réu, em sede de contestação, formule pedido em seu favor, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia, vedando apenas a reconvenção.
4. O pedido contraposto é cabível quando formulado por pessoa jurídica, conforme pacífico entendimento jurisprudencial e o Enunciado 31 do FONAJE.
5. A sentença recorrida não examinou expressamente o pedido contraposto, e os embargos de declaração opostos com a finalidade de suprir essa omissão foram rejeitados, o que caracteriza vício de omissão relevante e passível de correção.
6. Diante da ausência de apreciação do pedido contraposto, não é possível aplicar a teoria da causa madura, sendo necessária a remessa dos autos ao juízo de origem para que seja proferida nova decisão que analise o referido pedido, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
É cabível o pedido contraposto formulado por pessoa jurídica em contestação, nos termos do art. 31 da Lei no 9.099/1995 e do Enunciado 31 do FONAJE.
A omissão judicial quanto à apreciação do pedido contraposto configura vício da sentença e impõe o retorno dos autos à origem para complementação do julgado.
A aplicação da teoria da causa madura é incabível quando a omissão recai sobre ponto não analisado na sentença e que exige apreciação pelo juízo de primeiro grau.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, arts. 3o, 31 e 55; CPC/2015, art. 489, § 1o, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Cível Inominado no 3559/2010, 3a Turma Recursal, rel. Dr. Sebastião de Arruda Almeida, j. 29.06.2011.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032213-16.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Ensino Superior, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA EDUARDA ROCHA CAVALCANTE - CPF: 022.591.492-19 (RECORRIDO), JESSICA DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 111.329.956-80 (ADVOGADO), FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME - CNPJ: 07.939.776/0001-10 (RECORRENTE), OLMIR BAMPI JUNIOR - CPF: 005.195.861-90 (ADVOGADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025